Tribunal: TJSP
Processo: 2007974-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2007974-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é impetrante
SILVANEIDE RODRIGUES ALVES e Paciente LUCIANO BEZERRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2007974-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11854
2
Habeas Corpus Criminal no 2007974-59.2020.8.26.0000
Impetrante: Silvaneide Rodrigues Alves
Paciente: Luciano Bezerra de Souza
Comarca: Bragança Paulista
Voto no 11.854
Habeas Corpus. Furto. Pedido de liberdade provisória –
Descabimento – Decisão que decretou a custódia bem
fundamentada – Paciente com anterior envolvimento com o
crime – Constrangimento ilegal não verificado. Excesso de
prazo - Demora que não se pode atribuir à desídia do
Magistrado. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pela Advogada Silvaneide Rodrigues Alves, em favor de LUCIANO
BEZERRA DE SOUZA, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do d. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Bragança Paulista, que, nos autos da ação penal no
1501128-34.2019.8.26.0545, manteve sua prisão preventiva.
Sustentou a impetrante, em síntese, que o paciente foi autuado
em flagrante, sendo-lhe imputada a prática do crime de furto. A autoridade
coatora, sem fundamentação idônea e concreta, converteu a prisão em
flagrante em preventiva e indeferiu o pedido de liberdade provisória.
Assevera ainda excesso de prazo na formação da culpa.
Nestes termos, pleiteia o deferimento da liminar para que o
paciente seja posto em liberdade até o julgamento do mérito deste Habeas
Corpus e que, ao final, seja-lhe concedida a ordem, confirmando-se a liminar.
Negada a liminar (fls. 13), a autoridade apontada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2007974-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11854
3
coatora prestou as informações necessárias (fls. 16/17).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 20/27).
É o relatório.
A medida cautelar de prisão preventiva tem por fim tutelar o
processo penal e não o direito material discutido neste processo. O direito
material é objeto do processo de conhecimento. A medida cautelar é objeto
do processo cautelar. Dessa forma, a medida cautelar serve de instrumento
para se atingir o fim que se busca no processo de conhecimento, qual seja: a
solução do fato delituoso.
Pois bem. Das informações prestadas pela autoridade coatora e
em consulta ao processo de origem, consta que o paciente foi preso em
flagrante em 13 de setembro de 2019, porque foi até o Supermercado União e
subtraiu para si uma peça de fraldinha da marca Friboi, avaliada em R$ 45,00,
um pós-barba da marca Nívea, avaliado em R$ 35,00 e um creme de barbear
da marca Gilette, avaliado em R$ 19,90, colocou os referidos produtos em
uma sacola e, em seguida, saiu do local. Ocorre que o gerente do
supermercado, Wagner de Oliveira, avistou Luciano colocando os produtos
dentro de uma sacola e saindo do estabelecimento em seguida. Com as
características do indivíduo, passou-as aos seus colegas de trabalho, Maison e
Marcelo, que foram atrás do paciente, o alcançaram e o detiveram, a cerca de
trezentos metros à frente.
Dessa forma, para o fim de manutenção da custódia cautelar,
há prova da materialidade e indícios da autoria delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2007974-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11854
4
Os demais requisitos da prisão preventiva também se fazem
presentes.
Consta da r. decisão que indeferiu o pedido de revogação da
prisão preventiva, que "Estão presentes os pressupostos da custódia cautelar,
uma vez que há prova segura da materialidade e indícios suficientes da
autoria." Ressaltou o Magistrado que "Muito embora o crime não tenha sido
praticado com violência e grave ameaça à pessoa e se trata de um furto em
supermercado de bens avaliados aproximadamente em R$ 100,00, a folha de
antecedentes do acusado indica, em tese, sua reincidência específico e seus
maus antecedentes. Saliente-se, ainda, que algumas condenações criminais
indicam a ocorrência de furto praticado contra diversos estabelecimentos
comerciais,demonstrando que o acusado é contumaz na prática de idêntico
crime (fls. 61/96), motivo pelo qual há a necessidade de sua prisão cautelar,
até porque as medidas cautelares diversas da prisão se mostram ineficientes
na espécie.A reiteração de condutas ilícitas justifica a segregação do agente
como forma de garantia da ordem pública, quando demonstrada sua
propensão à prática criminosa. Destarte, as circunstâncias do caso em
concreto, em que o acusado reitera as práticas delitivas, demonstram nítido
interesse em não se submeter ao poder do Estado, pelo que induz que seu
aprisionamento cautelar mostra-se justificado. A garantia da ordem pública
encontra-se devidamente fundamentada na periculosidade do agente
evidenciada pela reincidência."
Neste contexto, evidenciada a maior probabilidade de voltar a
delinquir, a custódia do paciente é necessária para a garantia da ordem
pública, ao contrário do alegado na inicial, que faz cair por terra a alegação de
inexistência de fundamentação idônea da prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2007974-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11854
5
Justificada a manutenção da prisão para a garantia da ordem
pública e a preservação do interesse social, evitando-se a repetição de
condutas criminosas, e também para a própria credibilidade da justiça, nada
há de irregular na decisão impugnada.
O argumento de que estaria havendo excesso injustificável de
prazo para a formação da culpa não merece acolhida.
De fato, o paciente foi preso em flagrante em 13/09/2019, cuja
prisão foi convertida em preventiva em 14/09/2019. A denúncia oferecida em
23/09/2019, foi recebida em 24/09/2019. O pedido de liberdade provisória
requerido pelo paciente, foi indeferido em 09/10/2019. A audiência de
instrução processual foi realizada em 18/02/2020. A acusação já ofereceu os
memoriais e os autos encontram-se, atualmente, aguardando a intimação da
Defesa para apresentação do suas alegações finais.
O que se depreende destas informações é que, apesar de a
prisão preventiva ter sido decretada na sequência do flagrante, há quase seis
meses, o feito vem tendo regular andamento, tendo, inclusive, encerrada a
instrução processual.
Em outras palavras, o que se pode verificar é que não está
ocorrendo inércia por parte do d. Juízo na condução do caso, única hipótese
em que se pode conceder a ordem pelo fundamento exposto.
Com efeito, o prazo indicado pela doutrina como sendo o ideal
para o encerramento da instrução criminal não é fatal e absoluto, sendo que
sua superação não gera a liberação automática do encarcerado.
Isso porque, a marcha processual deve ser analisada sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2007974-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11854
6
prisma do juízo da razoabilidade, e este, por sua vez, devidamente conjugado
com as dificuldades do processo.
Assim, na prática, em razão de entendimento já tranquilo na
jurisprudência, admite-se certa elasticidade na verificação do lapso temporal
transcorrido entre um ato e outro do processo, sempre em função das
circunstâncias de cada caso.
Pelos motivos expostos, verifica-se que está devidamente
justificada a custódia do paciente, não se vislumbrando nenhum
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do habeas corpus.
Destarte, denega-se a ordem pleiteada.
MARCOS CORREA
RELATOR